Tribunal: TJDFT
Processo: 0751427-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OPORTUNIZADA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS A PRODUZIR. INÉRCIA. GARANTIDO O DIREITO DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AUSENCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, possa indeferir ou revogar o benefício, sempre que verificar a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. Sem embargo, nos exatos termos do comando citado, antes de indeferir o benefício, deve o magistrado conceder à parte a oportunidade para demonstrar a presença dos pressupostos legais.
3. Embora não tenha sido intimado, especificamente, para comprovar sua hipossuficiência financeira, como dispõe o §2o do art. 99 do CPC, o requerido foi instado a se manifestar acerca das provas que pretendia ver produzidas, em amparo às suas alegações, mas deixou de apresentar contraponto aos elementos trazidos pela autora. Portanto, considerando que o requerido tinha plena ciência da impugnação apresentada, não é possível apontar violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Como consequência, as circunstâncias processuais do caso vertente não admitem a cassação do decisum.
3. Em virtude da negativa do benefício da gratuidade de justiça à mesma parte, em recentíssimo julgado, no qual abordadas as mesmas alegações, deve ser mantida a decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.